Tribunal: TJDFT
Processo: 0744891-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL: CONTESTAÇÃO APRESENTADA DE FORMA INTEMPESTIVA. REVELIA. CIVIL: RESPONSABILIDADE SUJBETIVA. FORMALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, POR PARTE DAS RECORRENTES, CONTRA SERVIDORA (POLICIAL MILITAR), SOB O FUNDAMENTO DE DIFICULTAR O ACESSO A DOCUMENTOS RELATIVOS À SUSPENSÃO DA PENSÃO MILITAR QUE RECEBIAM PARA BENEFICIAR TERCEIROS EM RAZÃO DE AMIZADE ÍNTIMA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMRNTO POR AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO. EXPOSIÇÃO DA SERVIDORA À SITUAÇÃO EXTERNA VEXATÓRIA: AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL CONFIGURADO. IMPERIOSA, APENAS, A REDUÇÃO PROPORCIONAL DA ESTIMATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de não apreciação do pedido de gratuidade de justiça no juízo de origem, porquanto a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, cabe a ela analisar o referido pleito, uma vez que não há condenação em honorários advocatícios em primeira instância. No ponto, em virtude do recolhimento do preparo recursal, fica prejudicado o pedido formulado pelas requeridas, ora recorrentes, dado o comportamento contraditório. Instalada, pois, a preclusão consumativa.
II. Rejeita-se, ainda, a preliminar de afastamento dos efeitos da contumácia processual.
A. No caso concreto, é de se pontuar a ordem cronológica dos fatos processuais: (i) em audiência de conciliação, teria sido concedido prazo de cinco dias úteis para as requeridas à apresentação da defesa, a partir do término do prazo de dois dias úteis concedido a parte autora (ID. 33657712); (ii) a sessão conciliatória ocorreu em 1o.10.2021 (sexta-feira); (iii) o prazo da requerente findou em 05.10.2021 (terça-feira) e, por consequência, o prazo das requeridas iniciou em 06.10.2021, com término em 13.10.2021; (iv) em consulta ao sistema informatizado do tribunal (aba documentos), verifica-se que a contestação teria sido colacionada em 14.10.2021; (v) reconhecida a intempestividade da peça de defesa, o juízo de origem declarou a revelia (ID. 33657722); (vi) em 26.10.2021, as requeridas apresentaram pedido de reconsideração da decisão, sob o fundamento de que seu patrono estaria “apresentando os sintomas do SARS COVID-19” (ID. 33657726), o qual teria sido indeferido (ID. 33657733); (vii) em 13.1o.2022, foi prolatada sentença.
B. Nesse quadro fático-processual, forçoso reconhecer que a parte recorrente se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/95, art. 20), uma vez que colacionou a contestação de forma intempestiva, sem apresentação de qualquer justificativa (a tempo e modo). Conforme bem pontuado na decisão proferida pelo juízo a quo, a peça de defesa colacionada não teria mencionado ao “adoecimento” do patrono, e a justificativa teria sido apresentada só em 26.10.2021 (intempestiva). Logo, eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pela recorrida.
III. Mérito.
A. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende a reparação dos danos extrapatrimoniais, sob o fundamento de que as requeridas, ora recorrentes, formalizaram denúncia (registro de ocorrência 79/2020), na qual afirmaram que a requerente (Major da Polícia Militar do DF) dificultou o acesso a documentos relativos à “suspensão da pensão militar que recebiam, para beneficiar terceiros em razão de amizade íntima”. Circunstância que deu azo a instauração de Inquérito Policial Militar em que a requerente teria figurado na condição de investigada por suposta prática de crime militar.
B. Incontroversa a configuração do dano extrapatrimonial (ausência de específica impugnação nas razões recursais), a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente à eventual “excesso dos valores da condenação”, a esse título.
C. A recorrente sustenta, em síntese, que o juízo a quo “não considerou a situação financeira da Rés no que concerne aos valores arbitrados na condenação”, uma vez que “tiveram seus benefícios (fonte de renda) canceladas pela PMDF”.
D. No caso que ora se apresenta, a par da comprovada afetação à esfera da integridade moral da personalidade da requerente (CC, artigo 12), o quantum da estimativa do dano extrapatrimonial deve guardar correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
E. Nesse quadro, se faz imperiosa a redução proporcional do valor do dano extrapatrimonial de R$ 15.000,00 para R$ 8.000,00 (oito mil reais), porquanto, ainda que a denúncia formalizada pelas recorrentes tivesse deflagrado Inquérito Policial Militar (IPM - 0718514-42.2020.8.07.0016) em desfavor da requerente (condição de investigada), as provas produzidas não despontam qualquer consequência mais gravosa à parte requerente, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, de modo que o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os constrangimentos, a par de não violar o princípio de proibição de excesso.
F. No ponto, ressalta-se que o IPM teria sido arquivado por ausência de suporte probatório, falta de indícios de autoria da prática de crime (ID. 33657498). E não existiriam indicativos que as recorrentes (revéis) possuiriam capacidade econômica suficiente a arcar com a condenação fixada pelo juízo de origem, a par de terem experimentado a suspensão da pensão militar que até então percebiam (fato gerador de todo o imbróglio).
III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a estimativa dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).